Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-67.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato fraudulento. Danos morais. Compensação. Arbitramento de valor (R$ 3.000,00) que atende critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da quantia. Juros de mora que devem incidir desde a data do efetivo evento danos, isto é, a data

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato fraudulento. Danos morais. Compensação. Arbitramento de valor (R$ 3.000,00) que atende critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da quantia. Juros de mora que devem incidir desde a data do efetivo evento danos, isto é, a data de assinatura do contrato fraudulento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001593-67.2019.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante RITA DE
CASSIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001593-67.2019.8.26.0459 - Pitangueiras - S - Voto no 45.968
Voto no 45.968
Apelação Cível n.o 1001593-67.2019.8.26.0459
Comarca: Pitangueiras - 1a Vara
Apelante: Rita de Cassia da Silva
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz de 1a Inst.: Frederico Pupo Carrijo de Andrade
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais. Contrato fraudulento. Danos
morais. Compensação. Arbitramento de valor (R$ 3.000,00) que atende critérios de
moderação, razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de razões para elevação
da quantia. Juros de mora que devem incidir desde a data do efetivo evento danos,
isto é, a data de assinatura do contrato fraudulento. Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, pela r. sentença de fls.
215/219, para condenar o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 143,15,
corrigido pela tabela prática do TJSP desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, e danos morais no valor de R$ 3.000,00 corrigido pela tabela prática do
TJSP desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso. O
réu foi condenado ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Embargos de declaração (fls.
223/224) foram rejeitados (fls. 239)
Apela a autora (fls. 228/236) sustentando que o valor arbitrado a título de
danos morais é irrisório se comparado com os danos causados e não cumpre o seu papel
pedagógico. Assim, postula a majoração para o valor indicado na inicial (R$ 40.000,00)
e a incidência de juros de mora desde a data do efetivo evento danoso, isto é, a data do
contrato fraudulento e não da multa mais antiga como fixado na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001593-67.2019.8.26.0459 - Pitangueiras - S - Voto no 45.968
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida à autora (fls.
134) e respondido (fls. 243/252) pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
A autora narrou na inicial que teve seu nome vinculado a contrato
fraudulento de financiamento de veículo e que teve contra si ajuizada ação de busca e
apreensão onde reconhecida a nulidade do contrato. Afirmou que, apesar disso, o réu
não providenciou a baixa do veículo, nem a transferência de titularidade, possibilitando
a circulação do veículo em seu nome e o recebimento de diversas multas de trânsito.
Alegou que desistiu de habilitar-se por medo de não obter a licença em razão das multas
de trânsito em seu nome e que teve despesas materiais com a interposição de recursos
administrativos junto ao órgão de trânsito. Em razão disso, ajuizou a presente ação
visando compelir o réu à transferir o veículo e as multas de trânsito a quem de direito e
lhe indenizar pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.
Em antecipação de tutela foi determinada a expedição de ofício ao órgão
de trânsito para exclusão do nome da autora dos registros do veículo e o cancelamento
de eventuais débitos (fls. 204).
E a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao
pagamento de danos materiais no valor de R$ 143,15 e danos morais no valor de R$
3.000,00.
Sem recurso por parte do réu, limita-se o recurso da autora à
quantificação do valor da indenização por danos morais e o termo inicial de incidência
dos juros de mora.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1001593-67.2019.8.26.0459 - Pitangueiras - S - Voto no 45.968
Com relação ao valor da indenização, tenho que deve mesmo ser mantido
aquele fixado pelo MM. Juiz, pois a despeito dos aborrecimentos causados, os fatos não
tiveram outras repercussões de maior relevo, de modo a justificar compensação maior.
A própria autora afirma que não possui carteira de habilitação e, por isso,
não foi prejudicada com a inserção de pontos ou suspenção do direito de dirigir e não
consta tenha havido inscrição em dívida ativa ou negativação em cadastros de
inadimplentes.
A propósito, orienta a jurisprudência: “A indenização por dano moral deve
ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades
comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às
peculiaridades de cada caso” (STJ - REsp 203.755-MG, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA - RSTJ 121/408).
O que interessa, portanto, é o sentido de equidade, cuja aplicação exige o
ser indulgente e compreensivo com as coisas humanas, de modo a que o julgamento
corresponda a uma ideia de justiça da consciência média, a qual longe está de ser
benevolente com o dinheiro alheio.
De tal modo, tudo sopesado, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais), fixada pelo juiz a quo, reputa-se compensação justa para o caso em exame,
atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade adotados em situações
semelhantes.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tem razão a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1001593-67.2019.8.26.0459 - Pitangueiras - S - Voto no 45.968
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora
devem incidir desde a data do evento danoso, conforme determinado na sentença e
disposto na Súmula no 54, do STJ.
E, no caso dos autos, o evento danoso foi a formalização do contrato
fraudulento (27.12.2016 fls. 41/44) e não a multa mais antiga como apontado na
sentença.
Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou parcial
provimento ao recurso apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora na data de
formalização do contrato fraudulento em nome da autora, isto é, 27.12.2016.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator